Tribunal: TJDFT
Processo: 0718626-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0718626-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: GLENIO JOSE DE SOUSA CARVALHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO GLENIO JOSE DE SOUSA CARVALHO aviou petição de próprio punho requerendo, em síntese, a concessão de indulto/comutação, com base no Decreto presidencial 11.302 de 22 de dezembro de 2022. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relatou que o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, pois inerente à execução penal e sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Acrescentou que, em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0027646-46.2015.8.07.0015), verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. Por fim, afirmou que não há fundamento jurídico para reforçar o pedido do sentenciado. É o relatório. Em pesquisa ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), observa-se que GLENIO JOSE DE SOUSA CARVALHO está devidamente assistido pela Defensoria Pública (Juntada de manifestação em 09/03/2023), não se verificando qualquer irregularidade a ser sanada na execução da pena, tampouco cerceamento de defesa do sentenciado. Conforme bem observou o Defensor Público, cuida-se de pedido inerente à execução penal que deve ser postulado perante o Juiz de primeiro grau sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual indefiro a petição criminal. Cabe a ressalva de que a Defensoria Pública deve peticionar junto à VEP, se for o caso, sobre a análise do pedido em questão. Diante disso, indefiro a inicial e nego-lhe seguimento, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2023 19:25:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator